Tribunal: TJDFT
Processo: 0722576-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0722576-68.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: EMERSON AMARO GOMES SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em face da possibilidade de concessão de efeitos infringentes ao recurso, intime-se o Ministério Público, nos termos dos artigos 267, § 1o, e 273, do RITJDFT. Após, venham os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2024 15:12:06. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator